Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de um dos réus na parte em que postula a redução da pena já fixada definitivamente no mínimo legal, por falta de interesse recursal. 2. Correto o indeferimento do pedido da Defesa da acusada que pretendia a remarcação de audiência de instrução e julgamento, eis que não comprovado o suposto acidente sofrido pela ré, no dia do ato, a ponto de a impossibilitar de comparecer virtualmente à audiência. Além disso, seu advogado constituído estava presente ao ato e formulou questionamentos às testemunhas e corréus. Ausência de cerceamento de defesa se não comprovado o prejuízo. Preliminar rejeitada. 3. Demonstrado, de forma concreta, que os policiais tinham fundadas suspeitas sobre a existência de drogas no interior da residência de um dos corréus, justificada a entrada na casa sem a devida autorização judicial, eis que comprovado o estado de flagrância delitiva. Preliminar rejeitada. 4. Não há se falar em absolvição diante do acervo probatório robusto a demonstrar a traficância, em especial a palavra dos agentes policiais e registros de interceptação telemática, a indicar o comércio de substância proscrita pelos réus. 5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando o Juiz sentenciante consigna que a natureza da droga não justifica o incremento da pena mínima. 6. Não merece reparo o grau de aumento de pena, operado na primeira fase da dosimetria, equivalente à aplicação de fração inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas abstratamente ao delito. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 8. Apelação de um dos réus conhecida parcialmente. Recursos dos demais, conhecidos integralmente. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de provas rejeitadas. Recursos de um dos réus e da terceira interessada desprovidos e, dos demais réus, providos parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas teria sido baseada somente na palavra dos policiais, com reprodução de provas retiradas unicamente da fase policial; b) artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas para a sua condenação, tendo em vista que não se encontrava praticando a mercancia da droga. Afirma que os policiais, no momento do flagrante, não teriam visto o recorrente manipulando drogas, não havendo provas que o vinculassem com o imóvel diligenciado no flagrante nem com os objetos apreendidos; e c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na análise da primeira fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 155, caput, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp n. 2.321.706, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento esposado no aresto resistido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027